Tribunal: TJSP
Processo: 1029190-21.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029190-21.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante BOA
VISTA SERVIÇOS S.A., é embargado RENATO DANTAS NUNES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029190-21.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17114
2
Embargos de Declaração no 1029190-21.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (19a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Boa Vista Serviços S/A
Embargado: Renato Dantas Nunes
Voto no 17.114
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante. Inconformado,
aponta a contradição do V. Acórdão, pois a condenação em honorários
sucumbenciais não observou os parâmetros legais. Alega que o valor fixado a
esse título é exorbitante. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029190-21.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17114
3
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino, diante
da sucumbência parcial dos litigantes, ao fixar os honorários advocatícios dos
patronos do autor no patamar de R$ 2.000,00, observada a regra do § 11, do
artigo 85, do CPC, tendo em vista a modificação do julgado em sede de
apelo.
Assim, não se verifica qualquer contradição no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que força
a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029190-21.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17114
4
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029190-21.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17114
5
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029190-21.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17114
6
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR